Tribunal: TRF3
Processo: 5133792-08.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
469/608)

5133792-08.2026.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5133792-08.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA ADIVENTUDE FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA ALVES LOPES - MS17977-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO APURADA POR PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade permanente, por falta de comprovação de incapacidade laborativa. A autora, empregada doméstica, alegou ser portadora de diabetes mellitus tipo 2, transtorno depressivo e discopatia lombar, sustentando que documentos médicos comprovam a incapacidade e que suas condições pessoais devem ser consideradas para concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício por incapacidade, considerando o laudo pericial que atestou ausência de incapacidade e não considerou relevante as condições pessoais alegadas.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial produzido por profissional de confiança do Juízo concluiu que, embora a autora seja portadora de diabetes mellitus, dor crônica e transtornos de discos lombares com radiculopatia, as patologias têm grau leve e não causam incapacidade para a atividade habitual de empregada doméstica, independentemente de condições socioeconômicas. A concessão de benefício por incapacidade permanente exige, nos termos dos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991, comprovação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação.

4. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, não foram demonstradas inconsistências ou contradições que justifiquem o afastamento da conclusão pericial. O laudo anterior de 24/06/2022 reflete condição de saúde em momento distinto, não sendo apto a infirmar a perícia atual, realizada sob o crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5133792-08.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA ADIVENTUDE FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA ALVES LOPES - MS17977-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 360844556) julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação da incapacidade laborativa, condenando a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte contrária, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Apelou a autora (ID 360844565), alegando, em suma: (1) que documentos médicos comprovam incapacidade laborativa; (2) o magistrado não está adstrito ao laudo pericial; e (3) condições pessoais da autora (idade avançada, histórico profissional como empregada doméstica e baixa escolaridade) devem ser consideradas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 13/12/1968 (ID 360844253), narrou padecer de lesões ortopédicas, encontrando-se incapacitada para o exercício de atividade laborativa. Requereu administrativamente o benefício por incapacidade em 10/01/2025, indeferido pela não constatação da incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual (ID 360844255).

Sobre a incapacidade laborativa, a autora juntou documentos médicos, atestando ser portadora de diabetes mellitus tipo 2, transtorno depressivo e discopatia lombar (ID 360844256, 360844257, 360844258, 360844259 e 360844260).

O laudo pericial, em 15/07/2025 (ID 360844540), concluiu que a autora é portadora de diabetes mellitus (CID E10), outra dor crônica (CID R52.2) e transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1), porém não incapacitada para a atividade habitual de empregada doméstica.

Segundo o perito, “os efeitos das doenças na paciente incluem: para Diabetes Mellitus (E10), o corpo não consegue regular adequadamente os níveis de glicose no sangue, podendo causar sede excessiva, aumento da frequência urinária, perda de peso não intencional, cansaço e visão turva; para dor crônica (R52.2), trata-se de uma dor persistente com duração superior a três meses; e para Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (M51.1), ocorrem compressão ou irritação das raízes nervosas, manifestando-se como dor lombar, dor irradiada para os membros inferiores, formigamento, fraqueza muscular e, em casos graves, perda de controle de esfíncteres. No entanto, as patologias apresentam grau leve e atualmente não causam incapacidade”.

Consigne-se que a perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, imparcial e equidistante das partes, inexistindo inconsistências ou contradições que justifiquem o afastamento de sua conclusão. Ademais, o laudo pericial produzido em 24/06/2022 (ID 360844553), que ensejou anterior concessão judicial de auxílio-doença, não é apto a afastar a conclusão da perícia atualizada, realizada nestes autos sob o crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tendo em vista que cada perícia tem por objeto a condição de saúde da autora em momentos e contextos distintos.

Não foi, portanto, comprovada incapacidade laborativa atual pela autora, restando prejudicada a análise dos demais requisitos e inviabilizando a concessão do benefício pleiteado.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face de sentença de improcedência do pedido, ante a ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal restringe-se à verificação da incapacidade para o trabalho do segurado.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a parte autora tenha demonstrado estar acometida de doença, não restou comprovada a incapacidade laborativa.

4. Sem que seja devidamente comprovada que a doença do segurado o impede de exercer trabalho que lhe garanta a sobrevivência, de rigor a não concessão do benefício por incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação da parte autora desprovida.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AG no 0011114-91.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Convocado Hélio Nogueira, 7a Turma, j. 27/08/2012; TRF 3a Região, AC n° 00379435120134039999, Décima Turma, Des. Federal Walter do Amaral, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; TRF 3a Região, AC n° 00363759720134039999, Décima Turma, Des. Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; e TRF 3a Região, AC n° 00360364120134039999, Sétima Turma, Des. Federal Fausto de Sanctis, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/01/2014.”

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO APURADA POR PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade permanente, por falta de comprovação de incapacidade laborativa. A autora, empregada doméstica, alegou ser portadora de diabetes mellitus tipo 2, transtorno depressivo e discopatia lombar, sustentando que documentos médicos comprovam a incapacidade e que suas condições pessoais devem ser consideradas para concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício por incapacidade, considerando o laudo pericial que atestou ausência de incapacidade e não considerou relevante as condições pessoais alegadas.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial produzido por profissional de confiança do Juízo concluiu que, embora a autora seja portadora de diabetes mellitus, dor crônica e transtornos de discos lombares com radiculopatia, as patologias têm grau leve e não causam incapacidade para a atividade habitual de empregada doméstica, independentemente de condições socioeconômicas. A concessão de benefício por incapacidade permanente exige, nos termos dos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991, comprovação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação.

4. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, não foram demonstradas inconsistências ou contradições que justifiquem o afastamento da conclusão pericial. O laudo anterior de 24/06/2022 reflete condição de saúde em momento distinto, não sendo apto a infirmar a perícia atual, realizada sob o crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão